Tribunal: TJES
Processo: 5005273-14.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005273-14.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSELITA TEIXEIRA DOS SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005273-14.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
JOSELITA TEIXEIRA DOS SANTOS DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 REPERCUSSÃO GERAL. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JOSELITA TEIXEIRA DOS SANTOS DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SOORETAMA.

Em síntese, a parte autora afirma ter sido diagnosticada com gonartrose bilateral grave + dor crônica, tendo sido receitado pelo seu médico especialista o medicamento HILANO G-20 - (1 DOSE AO ANO EM CADA JOELHO) - tratamento contínuo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,

julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor de
JOSELITA TEIXEIRA DOS SANTOS DA SILVA
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE SOORETAMA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a providenciarem o medicamento
HYLANO GF-20 – 01 VEZ POR ANO,
enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento),
autorizado o fornecimento de medicamento genérico, RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.

Estabeleço multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada ente requerido, na forma dos artigos 536, § 1° e 537, caput, em caso de descumprimento da presente SENTENÇA, bem como, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) sobre o patrimônio pessoal dos Secretários de Saúde do Estado e do Município em caso de descumprimento da presentes nos prazos acima indicados, conforme dispõe o art. 139, inc. IV do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4383954, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, argumentando a nulidade da sentença ante a incompetência da justiça estadual em respeito ao Tema 793 do STF. Requer subsidiariamente, o direcionamento da obrigação a União, alega ainda não estar preenchidos os requisitos do Tema 106, e se insurge contra o medicamento Modafinil, por não ser indicado para a patologia da recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso concreto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.

É sabido que, a Constituição Federal estabelece que, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde (SUS), as três entidades federativas (Município, Estado e União) são solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art. 198 da Constituição Federal e Lei nº 8.080/90), de modo que o entendimento deste Relator, sempre foi no sentido de que cada um dos entes públicos poderiam ser, individual ou conjuntamente, demandados para responder sobre tal obrigação.

No entanto, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em acórdãos de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, no julgamento das reclamações n. 49890 e 50414 do Estado de Mato Grosso do Sul contra decisões do E. Tribunal de Justiça daquele Estado que o responsabilizaram pelo fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, interpretou o tema 793, em especial a parte final no sentido de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição das competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, considerando que, nas demandas em que são pleiteados medicamentos que não constam nas políticas públicas instituídas pelo SUS, a UNIÃO deve integrar necessariamente o polo passivo, deslocando-se a competência para a Justiça Federal, sem prejuízo da presença do Estado ou Município demandados.

Tal entendimento se deu com base no fato de que, por força do ordenamento jurídico constitucional e legal em matéria de saúde pública, a responsabilidade pelos medicamentos não padronizados é atribuída ao Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC, justificando-se, assim, o interesse da União na demanda. Na oportunidade de julgamento dos referidos julgados (Reclamações 49890 e 50414), o STF ponderou que permanece a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais relacionadas à saúde, havendo litisconsórcio passivo necessário e interesse da União no feito, a competência passa a ser da Justiça Federal, de acordo com o art. 109, I, da CF.

Contudo, a partir da aplicação do referido tema, passaram a surgir interpretações colidentes quanto à competência entre a Justiça Federal e a dos Estados, o que, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243, em que reconhecida a repercussão geral de questão relativa à
“legitimidade passiva da União competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS
.” (DJe 13.9.2022, tema 1.234), ensejou a superveniência de r. decisão do Ministro Gilmar Mendes, referendada por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio da qual ficou consignado o seguinte:

“O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar acorreta formação da relação processual, sem prejuízoda concessão de provimento de natureza cautelarainda que antes do deslocamento de competência, seo caso assim exigir; (ii)
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação dacompetência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii)
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamentoem: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minharelatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas asdemais determinações contidas na decisão desuspensão nacional de processos na fase de recursosespecial e extraordinário". (g.n.)

Destarte, considerando a interpretação acima exposta, bem como que no caso ora em análise se trata de demanda em que se almeja o fornecimento de medicamentos não incorporados a atos normativos do SUS, direcionada pelo cidadão em face do Estado, e na qual foi prolatada sentença antes de 17 de abril de 2023 (no caso concreto, r. sentença prolatada em 03 de agosto de 2022), de rigor o processamento do feito e o julgamento do mérito por este Juízo Estadual.

In casu
, entendo que a autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme laudo médico de ID nº 4383940, sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Sendo assim, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada pelo laudo de ID nº 4383940, o qual narra que a autora já fez uso de outros medicamentos e procedimentos padronizados pelo SUS.

Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento requerido, pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte recorrida.

Ademais, não há falar em cerceamento de defesa dado que o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, cabível o julgamento do feito na fase em que se encontrava.

Do mesmo modo, embora relevante o parecer do NATJUS em demandas que envolvam o direito à saúde, é de caráter facultativo e meramente opinativo, não tem o condão de vincular as conclusões do Poder Judiciário, tampouco de afastar a prescrição feita pelo médico responsável pelo tratamento da paciente.

Nesta esteira, deve a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95 (RE 114005).

Sem custas.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)